Tribunal: TJDFT
Processo: 0702457-12.2025.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (DUAS VÍTIMAS). CONCURSO FORMAL. TEMA N. 1.192/STJ. RESISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS E DE POLICIAIS MILITARES. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no art. 157, caput, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, caput (concurso formal), e no art. 329, caput (resistência), impondo-lhe a pena total de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto, e 14 (quatorze) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se (i) a existência de nulidade decorrente da inobservância das formalidades do art. 226 do CPP e (ii) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelos crimes de roubo simples e resistência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal não merece acolhimento. A autoria restou comprovada por provas autônomas, consistentes nos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e dos policiais militares, bem como na prisão do réu em flagrante, logo após os fatos, na posse do celular subtraído de uma das vítimas e do simulacro de arma de fogo utilizado no crime.
4. O conjunto probatório revela-se seguro e harmônico, sendo a palavra das vítimas especialmente relevante nos delitos patrimoniais, quando coerente e corroborada por outros elementos, como no caso. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade do procedimento formal de reconhecimento quando há outros meios de identificação idôneos.
5. No tocante ao concurso formal de crimes, o caso em análise amolda-se à orientação firmada no Tema n. 1.192/STJ, segundo a qual “o cometimento de crimes de roubo mediante uma única conduta e sem desígnios autônomos contra o patrimônio de diferentes vítimas, ainda que da mesma família, configura concurso formal de crimes (art. 70 do CP)”. No caso, o réu, com uma só ação, subtraiu bens pertencentes a duas vítimas distintas, razão pela qual é correta a incidência da regra do concurso formal, conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.960.300/GO (Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 08/10/2025, DJe 15/10/2025).
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso não provido